Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733780-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANNA MARIA LIMA SALES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25302471, intime-se o(a) credor(a) ANNA MARIA LIMA SALES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) original ou cópia autenticada de relatório médico legível que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e do número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC